Tribunal: TJDFT
Processo: 0754745-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
DIREITO CIVIL, FAMÍLIAS E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, INOVAÇÃO RECURSAL, CERCEAMENTO DE DEFESA E EFEITO SUSPENSIVO REJEITADAS. AUMENTO DO VALOR DOS ALIMENTOS. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelas alimentandas, representadas por sua genitora, contra sentença a qual fixou pensão alimentícia em 30% dos rendimentos brutos do genitor, à razão de metade para cada alimentanda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em examinar: (i) as preliminares de ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal; (ii) o pedido de concessão de efeito suspensivo; e (iii) a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de consulta via SISBAJUD.
3. Mérito: necessidade de majoração do valor da pensão alimentícia estabelecida na sentença, considerando as necessidades das alimentandas e a real capacidade econômica do genitor. 3.1. As apelantes requerem a fixação da verba alimentícia em R$ 5.500,00 para cada criança ou, alternativamente, o restabelecimento do valor anteriormente praticado pelo genitor (R$ 4.000,00), acrescido do pagamento in natura da escola e plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste ausência de dialeticidade quando as apelantes apresentam argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da sentença, confrontando especificamente as razões do julgado, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.
5. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça constitui normativa obrigatória aos magistrados, não configurando inovação sua alegação em grau recursal. O enfrentamento da lide demanda rompimento com padrões de gênero historicamente estabelecidos, reconhecendo as responsabilidades desmedidas tradicionalmente impostas às mulheres no âmbito do cuidado familiar. 5.1. A aplicação do Protocolo de Gênero impõe considerar o impacto desproporcional das responsabilidades familiares sobre a independência econômica feminina, reconhecendo as barreiras enfrentadas pela mulher para integração plena ao mercado de trabalho, especialmente quando assume exclusivamente o cuidado direto com os filhos.
6. Inexistência de cerceamento de defesa. O indeferimento da consulta via SISBAJUD não prejudicou a instrução processual, tendo sido realizadas outras diligências suficientes à formação do convencimento judicial, como quebra de sigilo bancário, expedição de ofício à Junta Comercial e pesquisas via sistemas INFOJUD e RENAJUD.
7. Inaplicabilidade do efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.012, §1o, II, do CPC, a apelação não terá efeito suspensivo quando a sentença condenar ao pagamento de alimentos, inexistindo na hipótese demonstração de risco de dano grave. 7.1. A análise dos fundamentos para suspender os efeitos da sentença e alterar o valor fixado a título de alimentos, se confunde com a análise do próprio objeto do recurso.
8. Os alimentos devem ser fixados conforme o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, em observância ao disposto nos artigos 1.694, §1o e 1.703 do Código Civil.
9. Comprovação de disparidade entre a renda formalmente declarada pelo genitor e suas movimentações financeiras. Constatação, via quebra de sigilo bancário, de movimentação anual significativa, indicando renda mensal média substancialmente superior àquela formalmente declarada.
10. Demonstração de necessidades compatíveis com o padrão social das alimentandas, incluindo despesas com educação, saúde, alimentação, vestuário e lazer, em montante proporcional ao padrão de vida do genitor.
11. Sinais exteriores de riqueza constituem elementos relevantes para aferição da capacidade contributiva do alimentante, devendo ser considerados na fixação do valor da pensão.
12. Jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 3. Se há significativa discrepância entre as alegações do alimentante sobre a redução de suas possibilidades materiais e os sinais exteriores do seu padrão de vida, a fixação da prestação alimentar de modo proporcional às necessidades das filhas em idade escolar requer a aplicação da teoria da aparência. Precedentes. 4. Apelação conhecida e não provida.” (0707530-58.2022.8.07.0006, Relatora: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 29/05/2024).
13. Manifestação do Ministério Público pelo parcial provimento do recurso, "para que a pensão seja arbitrada em 40% (quarenta por cento) sobre os rendimentos brutos do genitor, somente deduzidas as verbas compulsórias" (Procurador de Justiça Alexandre Fernandes Gonçalves).

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso parcialmente provido para majorar a pensão alimentícia para 40% dos rendimentos brutos do genitor, à razão de metade para cada alimentanda, descontados apenas os valores compulsórios.

Tese de julgamento: "1. A capacidade contributiva do alimentante não se limita aos rendimentos formalmente declarados, devendo ser considerados os sinais exteriores de riqueza e as movimentações financeiras demonstradas nos autos. 2. Evidenciada a incompatibilidade entre a renda declarada e o padrão de vida ostentado pelo alimentante, justifica-se a majoração da pensão alimentícia para patamar condizente com sua real capacidade econômica."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.566, IV, 1.694, §1o, 1.699 e 1.703; CPC, arts. 370, 1.010, II e III, e 1.012, §1o, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 0708437-71.2020.8.07.0016, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 03/07/2024; TJDFT, Acórdão n. 0707530-58.2022.8.07.0006, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 29/05/2024; TJDFT, Acórdão n. 0706801-54.2021.8.07.0010, Rel. Des. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 18/05/2023.